Tribunal: TCU
Processo: 003.978/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3226/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta representação da Maciel Consultores S/S Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 13/2019, realizado pelo Ministério das Relações Exteriores - MRE para contratação de serviços de assessoria contábil, com dedicação exclusiva de mão de obra (peça 4, p. 1). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a representante, em síntese, alegou que: após disputa por lances, tendo sido classificada em segundo lugar, foi convocada a apresentar sua documentação e, após longa discussão acerca de sua planilha de custos, foi inabilitada no certame sob alegação de que não teria enviado sua planilha corrigida, pois o fator "k" e o valor nominal do lucro e das despesas indiretas estariam acima dos valores de referência; a Administração orçara os serviços em R$ 1.168.978,80, sendo que sua proposta foi de R$ 985.838,96, ou seja, executaria os serviços por 84,3% do valor estimado; mesmo que o fator "k" estivesse acima do valor de referência (2,7), isso não ensejaria sua inabilitação, principalmente quando devidamente justificado; não existiria um percentual fixo para o fator "k", pois este dependeria da estrutura de composição de preço definida tanto por requisitos legais quanto estratégicos da empresa; o TCU teria considerado regulares situações de orçamento-base envolvendo fornecimento de mão-de-obra com fator "k" acima de 3,0, conforme Acórdão 842/2011-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Valmir Campelo; o fator "k" da representante teria sido elevado (2,77), em função de a empresa proporcionar a seus funcionários benefícios superiores aos do mercado; em face dos fatos apresentados, seria necessária a concessão de medida cautelar para a suspensão da assinatura do contrato ou da execução contratual. considerando que o fator "k" é um indicador de economicidade aplicado aos dispêndios com serviços terceirizados de natureza continuada, que corresponde à razão entre o custo total de um trabalhador (remuneração, encargos sociais, insumos, reserva técnica, despesas operacionais/administrativas, lucro e tributos) e sua própria remuneração; considerando que o fator "k" apresentado na planilha de custos da representante não é elemento suficiente para indicar sobrepreço ensejador de desclassificação de sua proposta, já que o valor global apresentado pela empresa estava abaixo do valor estimado pelo MRE; considerando que o objeto foi homologado à empresa G4F Soluções Corporativas Ltda., pelo valor negociado de R$ 923.712,15, valor inferior ao menor lance da representante e ao valor estimado (peça 16); considerando que o contrato já foi assinado com a empresa G4F Soluções Corporativas Ltda. e os serviços foram iniciados; considerando que este Tribunal tem por missão constitucional a defesa do interesse público e que a suspensão da execução do contrato, já em andamento e sem indícios de sobrepreço, poderia acarretar em dano superior ao que se visa evitar; considerando, assim, que, sob a perspectiva do interesse público, é suficiente dar ciência ao MRE acerca da impropriedade verificada, com vistas a evitar a ocorrência de novas falhas semelhantes; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente; dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica ao Ministério das Relações Exteriores e à representante; expedir a ciência constante do item 1.8 abaixo; arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.978/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Maciel Consultores S/S Ltda. (CNPJ 10.757.529/0001-08) 1.3. Unidade: Ministério das Relações Exteriores - MRE. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Luis Felipe Canto Barros (OAB/RS 65230) e outros, representando Maciel Consultores S/S Ltda. 1.8. Dar ciência ao Ministério das Relações Exteriores de que a desclassificação da proposta da empresa Maciel Consultores S/S Ltda. no Pregão Eletrônico 13/2019, por considerar que, na planilha de custos apresentada, o fator "k" e os itens "custos indiretos" e "lucro" indicavam a existência de sobrepreço, quando os valores da proposta da empresa, para todos os postos/empregados, estavam abaixo dos estimados pela administração, sem que se tenha apontado erro ou inexequibilidade nos demais itens da planilha, afronta o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, previsto no art. 3o, da Lei 8.666/1993.